Tribunal: TJMT
Processo: 0002188-91.2013.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0002188-91.2013.8.11.0045
RECORRENTE ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO ESTEVE IRMÃOS S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 48577980) interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 44698993):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - TRANSCURSO DE 7 ANOS ENTRE O AUTO DE INFRAÇÃO E A NOTIFICAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DA MULTA – APLICABILIDADE DO DECRETO No 20.910/1932 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO - SÚMULA 467 DO STJ AFASTADA – HONORÁRIOS DEVIDO – REEMBOLSO PELO ESTADO DAS CUSTAS PROCESSUAIS À PARTE VENCIDA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 3o, I, DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Transcorridos mais de 7 (sete) anos entre a lavratura do auto de infração e a notificação do devedor para imposição de multa, por inércia da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a prescrição administrativa, por força da incidência do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
2. Os honorários advocatícios devem ser fixados considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC.
3. “É possível à condenação do Estado ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, nos termos do inciso I do art. 3o da Lei Estadual n.o 7.603/2001. Consoante art. 85, §3o, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o do mesmo artigo, atendendo aos percentuais estabelecidos” (N.U 0005283-10.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).” (N.U 0002188-91.2013.8.11.0045, DR. EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020)
Alega violação ao artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932 e divergência jurisprudencial, aduzindo a necessidade de reconhecer a inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao caso, mantendo-se a validade do auto de infração, uma vez que a prescrição intercorrente no âmbito estadual não pode ser fundamentada no Decreto-Lei n. 20.310/1932, tampouco na Lei Federal n. 9.873/1999, visto que, necessário se faz que seja expressamente prevista pelo ordenamento jurídico estadual – o que somente veio a ocorrer no Estado de Mato Grosso com a entrada em vigor do Decreto Estadual n. 1.986/2013.
Recurso tempestivo (ID 48665486).
Contrarrazões juntadas conforme ID 51409475.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O presente Recurso Especial fora interposto contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento o Recurso de Apelação Cível, “[...] Assim, se o transcurso de quase 8 (oito) anos extrapola o prazo referido pelo Decreto no 20.910/1932, agiu com acerto o juízo a quo, devendo a sentença objurgada que reconheceu a prescrição ser mantida, mas por fundamentação diversa, posto que nesta decisão não se reconhece aplicação do da Lei no. 9.873/99.”
Assim, a partir da provável ofensa ao artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932, a parte Recorrente defende a necessidade e reconhecer a inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao caso, mantendo-se a validade do auto de infração, uma vez que a prescrição intercorrente no âmbito estadual não pode ser fundamentada no Decreto-Lei n. 20.310/1932, tampouco na Lei Federal n. 9.873/1999, visto que, necessário se faz que seja expressamente prevista pelo ordenamento jurídico estadual – o que somente veio a ocorrer no Estado de Mato Grosso com a entrada em vigor do Decreto Estadual n. 1.986/2013.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o disposto no art. 1.034, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX